Tribunal: TJSP
Processo: 1056387-48.2019.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Parceria Agrícola e/ou pecuária
Órgão julgador: Jayme Queiroz Lopes
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO REIVINDICATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS – VÍCIO NO ACÓRDÃO – INEXISTÊNCIA – EFEITO INFRINGENTE – INADMISSIBILIDADE.

Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Registro: 2020.0000163745
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1056387-48.2019.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que são embargantes
SYLVIA VIANNA MENDONÇA, AGROPECUÁRIA CAMARGO SOARES LTDA. e
ALCIDES
MENDONÇA,
é
embargado
TEIXEIRA
FORTES
ADVOGADOS
ASSOCIADOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente sem voto), ARANTES THEODORO E PEDRO BACCARAT.
São Paulo, 6 de março de 2020.
JAYME QUEIROZ LOPES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1056387-48.2019.8.26.0100/50000 -Voto no 33646
2
36a. CÂMARA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.o 1056387-48.2019.8.26.0100/50000
EMBARGANTE: Sylvia Vianna Mendonça
EMBARGADO: Teixeira Fortes Advogados Associados
INTERESSADOS: Alcides Mendonça; Agropecuária Camargo Soares Ltda.
COMARCA: São Paulo 26a Vara Cível Central
Voto n.o 33646
EMENTA:
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

AÇÃO
REIVINDICATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E
DANOS VÍCIO NO ACÓRDÃO INEXISTÊNCIA EFEITO
INFRINGENTE INADMISSIBILIDADE.
Embargos de declaração rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o acórdão de fls.
1.597/1.603, sob alegação de omissão.
Sustenta a embargante que os argumentos suscitados no recurso de apelação
foram ignorados pela Turma julgadora, que, ademais, não indicou os fundamentos legais
que dão suporte ao aresto.
É o relatório.
Ao contrário do que alega a embargante, não há no acórdão nenhum vício
que justifique o acolhimento do presente recurso.
O acórdão embargado asseverou a questão da fraude à execução, salientando
que “Alcides doou imóvel a sua filha Sylvia sem reservar outros bens para garantir o
cumprimento de suas obrigações, o que ensejava fraude à execução”. Este tribunal deu
provimento a agravo de instrumento interposto pela exequente, reconhecendo como
ineficaz a doação feita por Alcides à sua filha, a ora embargante.
Como consequência, a decisão de fls. 1.318 determinou a averbação da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1056387-48.2019.8.26.0100/50000 -Voto no 33646
3
ineficácia do registro do ato de doação na matrícula do imóvel e o espólio de Alcides
ofereceu outro imóvel em garantia da dívida, interpondo, em seguida, o AI no
2060040-50.2019.8.26.0000, o qual não foi conhecido por decisão monocrática. O espólio,
então, pediu a retratação de decisão anterior, pois estaria havendo ônus excessivo à Sylvia.
Continuou o aresto na apreciação das questões postas: “A exequente tentou
intimar Sylvia da penhora sobre o imóvel em maio de 2019, mas o aviso de recebimento foi
devolvido negativo. Apesar dessa devolução negativa, é evidente, por todo o relato
processual, que Sylvia tinha conhecimento de tudo desde sempre. Tanto isso é verdade que
não foi informado no processo que o espólio havia sido substituído por outro
inventariante, sendo essa substituição irrelevante para a execução, já que os patronos do
espólio de Alcides permaneceram os mesmos, mesmo após a substituição de Sylvia por
outro herdeiro. Também é importante notar que contra a decisão monocrática deste
relator que não conheceu do AI no 2060040-50.2019.8.26.0000 o espólio executado
interpôs o Agravo Regimental no 2060040-50.2019.8.26.0000/50000, alegando, entre
outros pontos, que a donatária do imóvel (ou seja, Sylvia) não foi intimada pessoalmente
para se defender sobre a desconstituição da doação. Esse agravo foi improvido pelo
acórdão de fls. 1.429/1.432. Também mostram a ciência de Sylvia a respeito de tudo o que
se desenrolava no processo a troca de e-mails entre os advogados (fls. 1.473/1.474) e a
petição de fls. 1.395/1.396, em que o espólio mencionou estar havendo ônus excessivo à
ora apelante. Como se percebe, Sylvia não foi surpreendida com a penhora do imóvel que
lhe havia sido doado apenas quando da oposição dos embargos de terceiro, como ela
alegou na réplica e no apelo. Todos os recursos que o espólio vem apresentando, a doação
do bem por parte de Alcides e agora os inconformismos da embargante Sylvia
caracterizam a intenção de não pagamento do valor da dívida, o que não se pode
prestigiar. O argumento de que inexistiu má-fé, sob a alegação de que a doação foi
realizada anteriormente à constituição definitiva da dívida em desfavor do executado
originário, viola o quanto já foi decidido por esta Câmara, quando julgou recurso que
reconheceu ineficaz a doação de Alcides à sua filha.”
Na verdade, a embargante busca conferir ao seu recurso efeito infringente, o
que, no caso, é de todo inadmissível, devendo o inconformismo ser dirigido aos Tribunais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1056387-48.2019.8.26.0100/50000 -Voto no 33646
4
Superiores.
Diante do exposto, rejeito os embargos.
Jayme Queiroz Lopes
Relator